Tribunal: TJPA
Processo: 0802901-20.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802901-20.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: RAIMUNDA NOGUEIRA RAMOS DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº.
0802901-20.2021.8.14.0061
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RECORRIDA:
RAIMUNDA NOGUEIRA RAMOS DE BRITO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ALUGUEL – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – IMPROCEDENTE – JUNTADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E NOTA DE EMPENHO – IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO PRECEDENTE DO STJ - SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, DEVERÁ SER APLICADO O ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC, O QUAL ESTABELECE QUE SE UM LITIGANTE SUCUMBIR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, O OUTRO LITIGANTE RESPONDERÁ INTEGRALMENTE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS FORAM APLICADOS COM BASE NO JULGAMENTO DO RE Nº. 870.947/SE (TEMA Nº. 810), O QUAL DETERMINA A OBSERVÂNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº. 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09. CONSIDERANDO AINDA, O ART. 397 DO CC, QUANTO AO INÍCIO DE SUA INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença recorrida, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0802901-20.2021.8.14.0061.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RECORRIDA: RAIMUNDA NOGUEIRA RAMOS DE BRITO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
RAIMUNDA NOGUEIRA RAMOS DE BRITO
,
que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos referente aos meses de julho de 2018 a janeiro de 2019.

Narra o apelante que a apelada ingressou com ação de cobrança c/c obrigação e fazer, alegando ser proprietária do imóvel situado na Rua A, nº. 23, Bairro Santa Izabel, Tucuruí-PA, o qual foi objeto de contrato de locação entre as partes, porém não houve o adimplemente contratual a partir do mês de julho de 2018, apesar de inúmeras tentativas amigáveis para receber o crédito no valor total de R$ 64.751,18. Assim, a apelada requereu o cumprimento da obrigação e mais a reparação dos danos causados no imóvel.

O Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“Portanto, inegável que a parte autora faz jus ao recebimento da quantia de R$ 38.500,00, referente aos meses de aluguéis vencidos e não pagos pelo réu. Em virtude da natureza da ação, os índices de correção monetária a serem utilizados como forma de recompensar a moeda descomposta pelo transcurso do tempo deverão ser extraídos da tabela própria dos cálculos judiciais manejados em face das Fazendas Públicas, que tem como atual indexador o IPCA-E. A taxa de juros, por sua vez, deverá respeitar o quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 870.947/SE (Tema n°810), que determina a observância do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação lhe conferida pela Lei n° 11.960/09, in verbis: “Art. 1°_-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” - grifei.

Com relação, ainda, aos consectários legais incidente sobre o valor a ser pago, convém lembrar que, cuidando
-se de obrigação líquida e certa, tanto a correção monetária (pelo IPCA-E) quanto os juros de mora, deverão ser computados a partir da data do vencimento das parcelas, por exegese do artigo 397 do Código Civil. Desse modo, havendo necessidade de ajuste do cálculo anexado à inicial aos parâmetros mencionados acima, de rigor que a apuração do quanto efetivamente devido fique relegada a momento oportuno. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar o réu a pagar a autora os aluguéis vencidos de julho de 2018 a janeiro de 2019, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, nos moldes dispostos na fundamentação.

Tendo a autora sucumbindo em parte mínima do pedido, o réu arcará com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação. Dispensado o reexame necessário, a teor do
disposto no artigo 496, §3°, inciso III, da Lei Adjetiva Civil.”

O Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação, aduzindo que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Bem como, alegou a inexistência de prova documental dos créditos pleiteados. Destaca ainda, que em caso de manutenção da sentença, que seja aplicado os juros e correções monetárias nos termos do art. 1º-F da Lei Federal nº. 9494/1997. Com relação aos honorários advocatícios aduz que a sucumbência recíproca se deu em maior parcela em desfavor do Município apelante, quando não deveria responder por honorários já que sucumbiu em parte mínima do pedido.

Ao final, requereu:

a)
SEJA RECEBIDO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO em seus efeitos
devolutivo e suspensivo, com a integral reforma da decisão quanto ao deferimento do pleito, com conhecimento e provimento deste Recurso;

b)
SEJA CONCEDIDA A GRATUIDADE JUDICIAL nos termos art. 39 da Lei n.o 6.830/1980, bem como o art. 40, I, da Lei nº. 8.328/2015, como alhures exposado;

c)
Seja determinada a intimação pessoal deste apelante, a teor do Art. 183, §1.º do CPC
6;

d)
SEJA INTIMADO O APELADO para apresentar contrarrazões, caso
deseje, ao presente recurso de apelação, nos termos do Art. 1.010, §1.º, do CPC7;

e)
NA REMOTA HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados, requer esta
apelante sejam os juros de mora e a correção monetária fixados nos termos do artigo 1º-F8 da Lei n.º 9.494/979;

f)
d) SEJA MODIFICADA A PARTE DISPOSITIVA DA V. SENTENÇA, no tocante
ao deferimento do pagamento de honorários de sucumbência em
desfavor da parte requerida, ora apelante, na forma que foram arbitrados;

g)
Requer-se a condenação da apelada em honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, e mais despesas processuais
.”

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Id 11808463.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0802901-20.2021.8.14.0061.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.

RECORRIDA: RAIMUNDA NOGUEIRA RAMOS DE BRITO.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge a presente análise quanto se correta ou não a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da apelada para condenar o apelante ao pagamento dos aluguéis devidos, em razão de contrato de aluguel celebrado entre as partes.

O apelante alega que a parte apelada não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não merece prosperar, considerando que a parte apelada/autora juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a existência do contrato celebrado entre as partes, a exemplo do contrato de locação, o qual está devidamente assinado pelo Secretaria Municipal de Educação e cultura, bem como assinado por testemunhas e pela apelada, sendo possível verificar ainda o timbre da Prefeitura Municipal, conforme se observa no ID 11103111 – Pag. 1.

No mesmo sentido segue sem sucesso a alegação de provas documentais, posto que como visto a apelada juntou documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, como o contrato de aluguel e nota de empenho. Desta forma, caberia ao Município apelante demonstrar o adimplemento do contrato de aluguel, o que não foi feito.

Segue entendimento jurisprudencial:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DOS ALUGUERES QUE SE PROVA MEDIANTE A EXIBIÇÃO DE RECIBO. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO LOCATÁRIO.SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Cumpre afastar a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide fundamentou-se na desnecessidade dilação probatória, tendo em vista existir nos autos prova documental suficiente para a formação de convicção do julgador. II. É consabido que o pagamento dos alugueres é comprovado mediante a apresentação do recibo, sem o qual não há como admitir-se desobrigado o devedor, eis que é a única prova que o devedor pode se valer para demonstrar o adimplemento da obrigação assumida, conforme prevê o art. 320 do CC. III. In casu, Dos documentos acostados, em especial, do contrato de locação e do extrato da conta-corrente do recorrido, conclui-se que o Município estaria obrigado a pagar mensalmente o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) durante o período de 06 meses, de 1º de junho de 2012 a 31 de dezembro de 2012, tendo no entanto, quitado apenas o único aluguel. IV. Apelo desprovido. (TJ-MA - AC: 00006090620138100088 MA 0295932018, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Com relação aos juros determinados na sentença, temos que foram plicados com base no julgamento do RE nº. 870.947/SE (tema nº. 810), o qual determina a observância do art. 1º-F da Lei nº. 9494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/09. Considerando ainda, o art. 397 do CC, quanto ao início de sua incidência.

Segue jurisprudência no assunto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. 1. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES E UTILIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de Justiça de origem, com apoio nos elementos de prova e interpretando as cláusulas do contrato entabulado entre as partes, concluído estar comprovado nos autos a disponibilização e o uso do crédito por parte das agravantes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão dos óbices dos enunciados n. 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. 2. "Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor" (AgRg no REsp n. 1.333.791/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/3/2015.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1.575.946/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe de 06/06/2016).

Com relação aos honorários advocatícios, a decisão seguiu entendimento do STJ no sentido de que havendo sucumbência em parte mínima do pedido, deverá ser aplicado o art. 86, parágrafo único do CPC, o qual estabelece que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro litigante responderá integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Neste sentido:

“Com efeito, "quando a perda for ínfima, é equiparada à vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência (custas, despesas e honorários de advogado). A caracterização de 'parte mínima do pedido' dependerá da aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte" (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado - 16ª ed. Rev. dos Tribunais, 2016, p.501). Em consequência, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7 desta Corte" (STJ, AgInt no AREsp 918.616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 985.265/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2016; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020; AgInt no AREsp 1.732.884/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/05/2021. VIII. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido.

(STJ - REsp: 1934233 PE 2021/0120036-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2023